Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-88.2022.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001697-88.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES AMANCIO
.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIO – CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – FALTA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – FALTA DE PROVAS
–
MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO
–
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao consumidor a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.
Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da apelada ao pagamento de indenização, a título
de danos morais, em virtude da indevida dos prejuízos causados, em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundo de contrato de empréstimo que alega ser fraudulento, condenando o consumidor ao pagamento da multa no importe de 9% (nove por cento), bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento), ambos sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da existência de prova do dano moral.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados.

5. Prequestionamento
.

A parte apelada BANCO PAN S.A apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante MARIA DE LOURDES AMANCIO, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES AMANCIO
.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito bancário 4.0, que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida dos prejuízos causados, em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundo de contrato de empréstimo que alega ser fraudulento, condenando o consumidor ao pagamento da multa no importe de 9% (nove por cento), bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento), ambos sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

VOTO PRELIMINAR

1.
Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO PAN S.A.

1
.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que
torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

2
.
Da conduta ilícita da instituição financeira.

Alega a parte apelante em peça exordial a existência de descontos
indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo fraudulento, realizando o seguinte apontamento
na peça inicial
em ID.
210309797
– pág. 3:

BANCO PAN (PANAMERICANO) S.A.: contrato nº 3204518173, no valor de R$ 1.156,57, com data de celebração a de 13/06/2018.

Contudo, em análise ao caderno processual, se verifica que o pedido inicial não está lastreado com provas mínimas da existência dos referidos descontos em conta e/ou benefício previdenciário, os quais incumbe ao autor da demanda para a constituição do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Não se trata de prova diabólica, mas tão somente apresentação de documentos que apontem satisfatoriamente o direito perseguido pela parte apelante
, nos moldes da norma acima mencionada
, tais como extrato bancário, folha de pagamento do benefício previdenciário, que traduz
o prejuízo alegado pela parte apelante
, e que são aptos a exigir da instituição financeira
a informação para compor a presente demanda
, todavia o que se vislumbra nos autos são meras alegações, devendo, portanto, ser desprovido o pleito recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE
FATURAS –
ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

(N.U 1003578-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)
(grifo nosso).

Por tais razões, entendo que não merece guarida o pleito da parte apelante diante da ausência de comprovação dos referidos descontos apontados pela parte, que não ultrapassaram a esfera da mera alegação, como bem pontuado na r. sentença (ID.
210311189
),
“
in
verbis
”
.

O Requerido sustenta que a Autora possui vários contratos de empréstimos com o Banco Panamericano, mas nenhum deles com a numeração e valor iguais ao do contrato questionado na inicial, qual seja
Contrato nº 3204518173, no valor de R$ 1.156,57, com data de celebração a de 13/06/2018, conforme comprovado pelos extratos do sistema interno do banco (id. 104922986) e pelo próprio extrato do INSS trazido pela parte Autora (id. 94832722).

Importante salientar a impossibilidade de produção prova negativa eis que se mostra inviável a exigência de contrato que o Requerido afirma não existir, cuja parcela debitada na folha de pagamento da Autora sequer foi comprovada.

Logo, improcedência ao pedido inicial é medida que se impõe
, devendo ser mantido na integralidade a r. sentença fustigada, restando prejudicado os demais pleitos recursais da parte apelante.

3
. Do prequestionamento constitucional.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte
apelante
, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
-se, n
a
i
ntegralidade
, a r. sentença fustigada
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais, em razão da aplicação no teto (20%) pelo Juízo monocrático, a teor do que dispõe o art. 85, §2º do Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024